Tribunal: STF
Processo: RE 1350778
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS - JULGAMENTO QUE SE PROCESSOU NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS 935939-3, CUJOS FUNDAMENTOS SÃO OS MESMOS PARA TODOS OS DENUNCIADOS, CONFORME CONSTANTE DAQUELE ACORDÃO - ORDEM CONCEDIDA.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 129, incisos I, II, VI, VII, VIII e IX, da Constituição Federal.



     Defende o recorrente, em síntese, que



    “os Promotores de Justiça de Paranaguá não presidiram inquérito policial algum.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque o reconhecimento da nulidade do inquérito está consubstanciada na conclusão de que 



    “Da leitura dos autos restou claro que o fato do Ministério Público ter determinado taxativamente ao Delegado de Polícia, sob pena de "responsabilização criminal e por ato de improbidade administrativa", que se abstivesse imediatamente de realizar qualquer ato investigatório no inquérito policial, e que remetesse referido inquérito, no prazo de 24 horas, para o Ministério Público, significou simplesmente que este assumiu a Presidência de referido Inquérito, posto que a 'RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA" é datada de 02.03.2012 (fls.351/353-TJ), enquanto que o Procedimento Investigatório Criminal foi instaurado pelo Ministério Público pela Portaria n° MPPR-0103.12.000031-2 em data de 10.04.2012 ( fls.255-TJ). 



    Resulta, pois, claro que, do dia 03.03.2012 até o dia 10.04.2012, o Ministério Público estava presidindo o inquérito policial, e tanto isso é verdadeiro que no dia 21.03.2012 tomou declarações de Antônio Cesar Teixeira (fls.256/258-TJ), requereu ao Juízo da Vara Criminal de Paranaguá a quebra do sigilo bancário, busca e apreensão com quebra de sigilo informático, em data de 22.03.2012 (fls.268/270-TJ), entre outros. 



    Ora, se a Portaria que instaurou o Procedimento Investigatório Criminal é datada de 10.04.2012, os requerimento anteriores a referida Portaria só podem ser levados na conta de que se tratava do Ministério Público presidindo o Inquérito Policial que, sem autorização judicial, avocara.” (eDoc 6).



    Assim, divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias reclama o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) “



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente